Tribunal: TCU
Processo: 013.171/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6581/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.171/2023-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Andreina Vitoria Noleto da Cruz Silva (XXX.229.693-XX); Cleane Rodrigues da Silva (XXX.869.603-XX); Flor de Liz Goncalves Siqueira (XXX.979.513-XX); Joana Assuncao dos Reis (XXX.589.213-XX); Maria Nilce de Oliveira Mota (XXX.961.452-XX); Maria de Jesus da Cruz Silva (XXX.743.513-XX); Whalas Noleto da Cruz Silva (XXX.230.093-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.